Tribunal: TJPA
Processo: 0801536-51.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801536-51.2023.8.14.0063

APELANTE: IRACI RAMOS DOS PASSOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL – ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Ainda que os elementos constantes da inicial não preenchessem os requisitos necessários, deveria o juízo determinar sua emenda, nos termos do art. 321, do CPC, com a juntada de documentos adicionais capazes de lastrear as pretensões deduzidas.

2-

Poderia, inclusive, determinar o comparecimento pessoal do(a) jurisdicionado(a) à unidade judiciária para ratificar o mandato outorgado ao advogado, para verificar se realmente ocorreu o abuso do direito de ação, o que não foi feito.

3-

Recurso Conhecido e Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRACI RAMOS DOS PASSOS
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que indeferiu a petição inicial de ação movida contra
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a única irregularidade levantada pelo juízo diz respeito à quantidade de ações movidas pelo causídico e que, por ser tal fundamento de cunho exclusivamente ético profissional, inexiste qualquer irregularidade processual ou de representação que dê causa ao indeferimento da exordial.

Defende que o direito de ação da parte autora não pode ser tolhido com base a quantidade de demandas protocoladas por seu causídico na Comarca em que reside, motivo pelo qual requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença que extinguiu o feito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparo dispensado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta prática de advocacia predatória pelo causídico da parte autora.

Com efeito, compete ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à Jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, conforme redação do art. 133, inciso XII, alínea "d" do Regimento Interno do TJPA.

Após minuciosa análise dos autos, constato que a parte autora/apelante demostrou, por meio de documentos juntados, como os extratos do INSS e bancários, a existência de um negócio jurídico com a instituição financeira, referente ao contrato mencionado na exordial, cuja nulidade está arguindo.

Nesse sentido, verifica-se que a parte apelante possui - ao menos em tese - interesse e legitimidade para acionar o Judiciário e ver a resolução da demanda, tendo trazido aos autos elementos mínimos para o ajuizamento da ação.

Ainda que os elementos constantes da inicial não preenchessem os requisitos necessários, deveria o juízo determinar sua emenda, nos termos do art. 321, do CPC, com a juntada de documentos adicionais capazes de lastrear as pretensões deduzidas.

Poderia, inclusive, determinar o comparecimento pessoal do(a) jurisdicionado(a) à unidade judiciária para ratificar o mandato outorgado ao advogado, para verificar se realmente ocorreu o abuso do direito de ação, o que não foi feito.

Por fim, observo que não foi apresentada contestação, não se encontrando a causa madura para julgamento nesta Instância.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2024